Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703319-03.2023.8.07.0019 RECORRENTE: JOAO PAULO CORREIA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. Deve ser mantida a condenação, quando a prova documental e oral produzida nos autos for robusta, coesa e harmônica para definir que o agente praticou a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificada no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento. Correta a compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, revelando-se proporcional a adoção da fração de 1/5. Em se tratando de réu com múltiplas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da multirreincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o início da reprimenda. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 da Lei 10.826/03 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deveria ter sido absolvido da indevida imputação de prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, em razão da atipicidade de sua conduta, dada a falta de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Requer a aplicação da fração de 1/12 (um doze aavos) em razão da compensação parcial entre a multirreicidência e a confissão na segunda fase da dosimetria penal, bem como a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais suspostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14 da Lei 10.826/03 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2449274/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe 27/06/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação aos pleitos de aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) em razão da compensação parcial entre a multirreicidência e a confissão na segunda fase da dosimetria penal, bem como a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÃO DE 1/5 ESTABELECIDA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. "Admite-se a adoção de percentual superior a 1/6 (um sexto) para exasperar a pena intermediária quando adotada fundamentação concreta, mormente nos casos de multirreincidência ou reincidência específica" (TJSC, Apelação Criminal n. 5010429-57.2022.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 30/6/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no HC 926298, Relator Ministro OG FERNANDES , DJe 03/07/2024. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável" (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2019). III - No presente caso, afere-se do v. acórdão impugnado que na hipótese, o princípio da insignificância foi afastado, em razão do fato de o paciente possuir maus antecedentes e ser reincidente (fl. 182). Assim, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes. IV - De mais a mais, "o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão" (AgRg no HC n. 821.197/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 854.817/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023